Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTATO TELEFÔNICO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ENCAMINHAMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DA PEC. MARCO INTERRUPTIVO. NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DECLARADA.

I - O art. 117, V, do CP estabelece como marco interruptivo da prescrição o início ou a continuação do cumprimento da pena.

II - A mera cientificação do sentenciado por telefone visando o início do cumprimento da pena de prestação pecuniária, com o encaminhamento de boleto por e-mail ou whatsapp, sem o registro de que tais diligências foram computadas como tempo de pena cumprida e tampouco comprovação do pagamento de qualquer parcela, posteriormente aos contatos, não configura causa de interrupção da prescrição.

III - A situação concreta difere daquela aceita pela jurisprudência como marco interruptivo, qual seja, o comparecimento do apenado em audiência admonitória, com a realização de atividades que são registradas como efetivo cumprimento de pena.

IV - Recurso conhecido e provido.